Tribunal: TJSP
Processo: 1000163-21.2022.8.26.0283
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
EMBARGOS MONITÓRIOS. Sentença de procedência. Recurso da embargada. Desacolhimento. Prova testemunhal que corrobora a alegação de que os cheques foram recebidos em operação de factoring. Não concretização do negócio jurídico subjacente do qual são provenientes. Faturizadora que responde por defeito de origem ou inexistência de causa, sujeitando-se a exceções pessoais (art. 294 do CC), dado que

Ementa:
EMBARGOS MONITÓRIOS. Sentença de procedência. Recurso da embargada. Desacolhimento. Prova testemunhal que corrobora a alegação de que os cheques foram recebidos em operação de factoring. Não concretização do negócio jurídico subjacente do qual são provenientes. Faturizadora que responde por defeito de origem ou inexistência de causa, sujeitando-se a exceções pessoais (art. 294 do CC), dado que pela natureza da atividade tem o dever de verificar a higidez dos títulos que adquire. Risco inerente à atividade de fomento. Endosso com efeitos de cessão civil de crédito, posto que se trate de cheque. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.